Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737892-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAKE MARKETING DIGITAL LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lake Marketing Digital Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0741996-88.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade de retenção de quantia depositada, em conta bancária da parte agravante, pela instituição financeira, ora agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência)vieram sedimentar a teoria das tutelas diferencia das que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em 06/08/2025, ao acessar a conta, a Agravante foi surpreendida com o bloqueio integral de suas funcionalidades e com a retenção do saldo existente, no montante de R$ 58.297,84. A plataforma passou a impedir o acesso ao numerário e a utilização de serviços associados, como maquininhas, transferências e pagamentos, instaurando-se situação de indisponibilidade imediata do capital de giro”; (b) “em 05/07/2025 recebeu a quantia acima, e de imediato o banco agravado bloqueou o valor sem qualquer fundamento, alegando que seria por segurança”; (c) “a origem do numerário retido é lícita e rastreável”; (d) “não foi fornecida explicação individualizada para o bloqueio, tampouco foram apresentadas provas objetivas capazes de corroborar os motivos invocados”; (e) “o encerramento da conta e a retenção do saldo foram implementados sem prévio aviso específico e sem oportunizar contraditório mínimo, o que acentuou a gravidade da medida para uma empresa de pequeno porte”; (f) “é abusiva, portanto, a retenção de valores pertencentes ao consumidor, sem demonstração concreta de ilícito, sem vinculação a operações específicas e sem oportunização de contraditório mínimo”; (g) “a demora inerente ao processo, mencionada na decisão, agrava ainda mais a situação, pois a Agravante não pode esperar indefinidamente para ter acesso aos seus próprios recursos”; (h) “o montante retido é proveniente da venda de um veículo da sócia da Agravante, destinado a capital de giro da empresa”; (i) “a cláusula invocada pela Agravada mostra-se contraditória frente à medida adotada, uma vez que a única transação realizada por meio de seu serviço foi no valor de R$ 6.370,00, efetuada por cartão de crédito em 06/05/2025”; (j) “os demais valores depositados na conta da Agravante são decorrentes de transações diversas, notadamente a venda de um automóvel de sua titularidade e transferências realizadas para sua conta na instituição PagBank, não guardando qualquer relação com a operação realizada por meio da maquininha fornecida pela Agravada”; (k) “não possui qualquer débito ou obrigação financeira pendente junto à Agravada, o que torna absolutamente descabido o bloqueio dos valores depositados em sua conta, sob a justificativa de compensação de eventual quantia devida, conforme, inclusive, prevê a cláusula 18.9”; (l) “o bloqueio integral do saldo na conta, além de não encontrar respaldo na justificativa apontada pela Agravada referente as cláusulas contratuais, revela-se abusivo e desproporcional, especialmente diante da ausência de fundamentos objetivos e diante da inexistência de qualquer obrigação inadimplida pela Agravante”; (m) “a cada dia que a Agravante permanece sem acesso aos seus recursos, o prejuízo se agrava, tornando-se cada vez mais difícil reverter a situação. A demora na liberação dos valores pode levar ao fechamento da empresa, com o comprometimento da renda dos sócios e a impossibilidade de honrar compromissos financeiros”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar o imediato desbloqueio da conta bancária da Agravante, bem como de todo o saldo nela existente, uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC (probabilidade do direito, perigo na demora e a reversibilidade da tutela). Subsidiariamente, para o caso de entender pela manutenção parcial do bloqueio, que este se limite exclusivamente ao valor de R$ 6.370,00, correspondente à única transação realizada por meio de cartão de crédito, afastando-se o bloqueio sobre o restante do saldo existente na conta bancária da Agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de retenção indevida de valores pertencentes à parte autora. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que os valores depositados em favor da parte autora, ora agravante (titular da conta bancária), teriam sido “bloqueados cautelarmente” pela instituição financeira, ora agravada, aparentemente por medida de segurança, pelo período de noventa dias, a contar da data do efetivo “encerramento do contrato” (06.8.2025), no qual estariam sujeitos à reanálise da regularidade da transação (id 245766740, p. 3-4). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a análise acerca de eventual abusividade da retenção do valor deverá ser realizada apenas após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), sobretudo porque, aparentemente, o bloqueio temporário da quantia possui previsão contratual, conforme informação prestada pela instituição financeira via “WhatsApp” (id 242093631). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VALORES BLOQUEADOS. PLATAFORMA PAGSEGURO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA NA 1a INSTÂNCIA. CABIMENTO. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar a possibilidade de revogação da decisão combatida para que seja concedida a tutela de urgência ao agravante/requerente, referente à liberação do valor retido na empresa PAGSEGURO, bem como restabelecer o acesso da parte requerente à plataforma de pagamentos da conta de titularidade do autor. 2. A matéria merece uma análise mais aprofundada para que sejam mais bem esclarecidos os motivos do bloqueio dos valores do agravante/autor na plataforma PAGSEGURO, quando for propiciado o devido contraditório na instância de origem, o que não se revela adequado nessa instância recursal, uma vez que aqui não se tratará do mérito da demanda de origem, o que perfaz, nesse exame, a permanência da dúvida quanto a probabilidade do direito. 3.Não se vislumbra o dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que os valores bloqueados assim permanecerão até o deslinde da demanda na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1938589, 0730781-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator